Tribunal: TJSP
Processo: 2092739-21.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a legitimidade passiva do Município em ação de responsabilidade civil por erro médico e afastando a competência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a legitimidade passiva do Município em ação de responsabilidade civil por erro médico e afastando a competência da Justiça Federal. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) alegada omissão e contradição quanto à ilegitimidade passiva do Município e (ii) suposta competência absoluta da Justiça Federal. III. Razões de decidir: A decisão embargada analisou todos os fundamentos necessários, não havendo omissão ou contradição que justifique os embargos. A legitimidade passiva do Município está configurada, e a competência da Justiça Federal foi corretamente afastada, conforme entendimento consolidado. IV. Dispositivo: Embargos de Declaração rejeitados.